Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUICÍDIO DE DETENTO EM COMPLEXO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
1. Conforme entendimento do STF, em caso de suicídio de detento em complexo prisional, é aplicada a teoria do risco administrativo, que, diferentemente da teoria do risco integral, admite excludentes de responsabilidade (caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima; culpa exclusiva de terceiro).
2. O suicídio de detenta em complexo prisional, quando inexistente qualquer indício prévio de risco da conduta, fazendo uso de objeto que faz parte do enxoval padrão do custodiado (lençol), durante o curto período que ficou sozinha na cela, é capaz de romper o nexo causal quanto à responsabilidade estatal, diante da existência de culpa exclusiva da vítima.
3. Deu-se provimento ao apelo do réu. Julgou-se prejudicado o apelo dos autores.